Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TESE AFASTADA POR PRECEDENTE DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SALDAMENTO DE PLANO E ADESÃO A NOVO PLANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CTVA – COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste vício de fundamentação quando a sentença examina e decide as teses apresentadas pelas partes nos limites propostos, bem como soluciona as questões importantes para o julgamento da demanda (art. 489, § 1o, IV, CPC).
2. Versando a questão controvertida exclusivamente sobre a relação jurídica previdenciária existente entre as partes, a qual tem caráter eminentemente cível-contratual, e não integrando a lide a Caixa Econômica Federal, forçoso reconhecer a competência desta Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada complementar não integram o contrato de trabalho, tratando-se de relação jurídica de índole eminentemente contratual, regida especialmente pela Lei Complementar no 109/2001, que cuida do regime de previdência complementar e, subsidiariamente, pela legislação civil, logo, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563/STJ).
4. Descabida a pretensão de recálculo do benefício saldado ante a inexistência de previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) ao salário de participação e frente à migração e saldamento de plano de benefícios de previdência privada, sem que vício de abusividade tenha sido identificado nesse novo plano de previdência complementar.
5. Não integrando o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) o salário de participação do plano de que migrou o beneficiário nem integrando a base de cálculo da remuneração prevista no plano atual para o qual feita a migração, inviável considerá-lo no saldamento do plano anterior ou computá-lo nos recursos transferidos para o mais moderno plano de previdência complementar por falta de supedâneo contratual e legal. Acréscimo inviável ao benefício atual da referida verba, que tem natureza temporária e sobre a qual o participante não contribuiu a tempo e modo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.